Tribunal: TJDFT
Processo: 0754410-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COGNIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ENERGIA ELÉTRICA. EMISSÃO FATURAS. MÉDIA CONSUMO. SEIS MESES ANTERIORES À SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE INEXISTENTE. DECISÃO CONFIRMADA.
1. É certo que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada, razão pela não se conhece de questões trazidas a esta sede recursal que não foram alvo de análise e pronunciamento no Decisum agravado e nem sequer guardam relação de pertinência com as alegações da consumidora.
2. Não há perigo de irreversibilidade da decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar à concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica – Neoenergia – que passe a emitir as faturas mensais do consumidor pela média de consumo referente aos seis meses anteriores à substituição do medidor de energia e gere novas faturas referentes aos meses pretéritos com contas ainda pendentes de pagamento, porquanto referido aparelho continuará registrando o consumo mensal e, ao final da ação, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, a concessionária poderá cobrar as diferenças de valores.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.